Tribunal: STF
Processo: HC 230134
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 758.004/SP (e-doc. 2, p. 92-98). 



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante condenação pelo crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado). 



    3. Em 1º/08/2019, a paciente foi beneficiada com a progressão ao regime aberto (e-doc. 2, p. 19). Considerado o descumprimento das condições impostas ao benefício, o Juízo da execução, em 12/04/2022, determinou, cautelarmente, a regressão ao fechado, com a expedição de mandado de prisão (e-doc. 2, p. 43).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ.



    5.  Neste habeas corpus, a impetrante aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao disposto no art. 117, inc. III, da Lei nº 7.210, de 1984. Destaca a existência de parecer favorável do Ministério Público Federal pela concessão da ordem perante o STJ. Afirma a inidoneidade do fundamento alusivo ao crime ter sido cometido com violência e grave ameaça, circunstância não prevista na Lei de Execução Penal como impeditiva do benefício. Diz que o descumprimento das condições impostas decorreu da pandemia de Covid-19, além de ter a paciente sofrido violência doméstica, necessitando do afastamento do lar, bem como pelo fato de ter sido mãe logo em seguida à reabertura do fórum. Sublinha ser a paciente essencial para os cuidados dos 2 filhos menores de 4 anos de idade (Mirella Valentina, nascida em 27/08/2020, e Micael de Carvalho, nascido em 23/02/2022— e-doc. 2, p. 50-51).



    6. Busca, em sede liminar e no mérito, a suspensão da regressão cautelar, com implemento da prisão domiciliar.



    7. Em consultas ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, realizadas em 02/02/2024, constatou-se que o mandado de prisão expedido contra a paciente está pendente de cumprimento (processo de execução nº 0016687-02.2018.8.26.0041). 



    É o relatório.



    Decido.



    8. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



     



    10. Estando em jogo a execução definitiva da pena, tem-se a incidência do disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; (grifos nossos).



    IV - condenada gestante.”



    11. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, sendo possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se a paciente em regime fechado, ainda que cautelarmente, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    12. A par disso, o Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, apontou haver a paciente descumprido, injustificadamente, compromissos de comparecimento trimestral ao Fórum, bem como de não se mudar sem prévia comunicação. Confira-se o seguinte trecho:



    “Verifica-se dos autos digitais de origem (fls. 201) que foi certificado pelo Oficial de Justiça que a paciente realmente se mudou sem haver comunicado o Juízo. Além disso, deixou de efetuar o comparecimento periódico nas datas estipuladas. 



    Razão não assiste quanto ao argumento de que a paciente teria deixado de registrar o comparecimento por estar o Fórum fechado em face da pandemia de Covid-19. Veja-se que o primeiro comparecimento foi registrado em 14.01.2020, mais de cinco meses após a expedição do alvará de soltura e quando ainda sequer estavam em vigência as regras sanitárias que determinaram a suspensão do funcionamento presencial nos fóruns, o que só ocorreu em 16.03.2020, pelo Provimento CSM nº 2545/2020. 



    Além disso, a alegação de que a paciente se tornou mãe em 23.02.2022, além de temer uma situação de violência doméstica, não é minimamente suficiente para amparar, por esta via, o pleito de restauração do regime aberto, vez que já haviam transcorrido pelo menos nove meses desde a reabertura do Fórum em regime de trabalho presencial escalonado (17.05.2021). Ora, não é razoável que, durante todo esse período a paciente, se encontrasse impedida de cumprir as obrigações assumidas por ocasião da concessão do regime aberto.



    De todo modo, cumpre asseverar que, não se resignando com a decisão que cautelarmente sustou o regime aberto, cabível o recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, já que o habeas corpus, dada sua característica de cognição sumária, apresenta-se como meio impróprio, já que inviável o necessário escrutínio de provas. De plano, não se tem aqui qualquer ilegalidade manifesta a ser amparada por via desse instrumento constitucional.



    Portanto, não se vislumbra, no caso, nenhuma ilegalidade na sustação cautelar do regime imposto à paciente, ou no tratamento a ela dispensado nos autos da execução, preservado o recurso ordinário, no entanto, para o pleito de eventuais reclamos em favor da paciente. (...)” (e-doc. 2, p. 46-48; grifos adicionados).



    13. Assim, praticado fato definido como falta grave (art. 50, inc. V, da LEP), é possível a regressão cautelar, conforme entendimento pacificado desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de regressão cautelar da prisão com fundamento na prática de falta grave. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 212.032-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. II – Enquanto não concluído o inquérito policial que apura a suposta prática de novo crime no curso da execução, não há desconsiderar, desde já, a decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime em razão do cometimento de falta grave, sob pena de desvirtuamento das normas de regressão previstas no art. 118 da LEP. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.956-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Legalidade da regressão de regime em razão de cometimento de falta grave. Falta grave consistente em burla ao controle de ponto. 4. Artigos 39, II e V; 50, VI; e 118, I, da Lei de Execução Penal. 5. Princípio da separação dos poderes. Possibilidade de controle judicial de atos administrativos abusivos ou ilegais. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 165.443-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos). 



    “PRISÃO DOMICILIAR – FALTA GRAVE. Uma vez constatada falta grave, no que o custodiado haja retirado monitoramento eletrônico, surge legal a regressão no regime de cumprimento da pena.”



    (HC nº 132.843/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 06/06/2017, p. 1º/08/2017; grifos nossos).



    14. Por fim, quanto ao argumento de que a paciente é indispensável aos cuidados de seus filhos, reitero, como decidido no STJ, que, por se tratar de execução definitiva da pena, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal, nos termos como já assentado acima. 



    15. No caso, não vislumbro excepcionalidade a justificar a flexibilização da regra prevista no art. 117 da LEP, uma vez que não há qualquer comprovação nos autos de que a presença da paciente, em cumprimento de pena, seja imprescindível aos cuidados maternos. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator